Tribunal: TJSP
Processo: 0021390-62.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. URV. Insurgência contra decisão que acolheu impugnação da IPREVSANTOS, reconhecendo a inexistência de diferenças em favor de determinados servidores, por força de reestruturação de carreira. Fato, entretanto, que não foi alegado na fase de conhecimento. Caracterização de preclusão. Recurso provido, ressalvado o entendimento pessoal do relator.